Tribunal: TJDFT
Processo: 0752036-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0752036-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: DUE CAPRI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA RECORRIDO: ENOS BARBOSA DE SOUZA, MARIA JOSE RODRIGUES DE SOUSA BARBOSA D E S P A C H O Em observância ao disposto no § 11 do art. 1.037 do Código de Processo Civil, intime-se o recorrente DUE CAPRI EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA para se manifestar sobre o pedido de distinção e prosseguimento do processo realizado por ENOS BARBOSA DE SOUSA e OUTRA, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Após, tornem conclusos. Brasília, setembro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora